Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Postagens ofensivas e particulares em rede social. Revelia
1. É vedado ao revel "contestar" em apelação matéria fática acobertada pela preclusão.
2. Postagens ofensivas e particulares em rede social afrontaram direitos da personalidade do autor, causando-lhe dano moral in re ipsa, o que justifica a respectiva compensão, que foi assegurada em valor consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como a condenação a não efetuar novas postagens da mesma natureza.